Tribunal: TJES
Processo: 5002390-70.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002390-70.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OURO NEGRO RENT A CAR LTDA - EPP e outros (6)
RECORRIDO: CLAUDIONOR FARIAS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

5002390-70.2017.8.08.0030

RECORRENTE: OURO NEGRO RENT A CAR LTDA – EPP

RECORRIDO: CLAUDIONOR FARIAS SANTOS

RELATÓRIO/VOTO

Tenho que é caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

De fato, apurou-se corretamente a responsabilidade pelo acidente (não observância à distância de segurança – o que dispensa a análise do pedido quanto aos demais demandados) e, no que se refere à litigância de má-fé, os documentos juntados no id. 8717182, consistentes nos autos do procedimento de transferência do veículo, não deixam dúvida quanto à tentativa de induzir o juízo em erro quanto à data da venda do veículo.

Aliás, nesse ponto a recorrente poderia apresentar instrumento de contrato da compra e venda ou mesmo extrato ou recibo de pagamento para corroborar a tradição do veículo. Todavia essa prova não foi produzida.

Por fim, registro uma questão que não foi tratada na sentença recorrida, mas que revela uma curiosa coincidência: conforme documento de id. 446673, o veículo TOYOTA/COROLLA placa JMI4284/BA, que teria parado “sem qualquer motivo” na rodovia, era de propriedade de TARCISIO COSLOP. O veículo que teria causado o engavetamento, lançando os demais veículos em direção ao COROLLA, qual seja VW/ NOVO VOYAGE placa OVJ8500, pertence à recorrente OURO PRETO que, conforme documento de id. 294509, tem como sócio proprietário TARCISIO COSLOP JUNIOR.

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)